Tribunal: TJMT
Processo: 1003744-97.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003744-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RUTI DAMASCENO SILVA - CPF: 072.374.361-47 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA- INSCRIÇÃO LEVADA A EFEITO POR EMPRESA QUE NÃO COMPÕE A LIDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificado que a empresa que compõe o polo passivo da lide não foi a responsável pela negativação questionada na inicial, afigura-se patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da decisão monocrática que, manteve a sentença recorrida, desprovendo o recurso inominado.

Sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide uma vez que a suposta relação contratual da Agravada se deu com a Energisa Mato Grosso do Sul.

Alega que o nome da Agravada foi negativado pela Energisa Mato Grosso do Sul, inclusive, o débito reclamado é de unidade consumidora daquele Estado.

Requer o provimento do recurso para que seja acolhida sua ilegitimidade passiva ou no mérito seja reconhecida a dívida ora em discussão nos autos como devida.

A Agravada, intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifico que a decisão monocrática deve ser reformada.

Isso porque, conforme visualizado na inicial quem negativou o nome da Agravada foi a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

De igual modo, o débito diz respeito a unidade consumidora localizada no município de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, não guardando qualquer relação com a Agravante.

Nesse sentido, já decidiu a Turma Recursal:

Recurso Inominado nº 1031727-08.2022.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: TAINA SILVA DA COSTA.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento: 02/06/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PARTE REQUERIDA QUE NÃO PROMOVEU A RESTRIÇÃO QUESTIONADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Verificando que a requerida não foi a responsável pela negativação questionada na inicial, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser reconhecida de oficio.

2.

Recurso inominado prejudicado. (N.U 1031727-08.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Únic

Recurso Inominado n. 1006466-38.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Parte Recorrente(s): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Parte Recorrida(s): Rozimar Gomes Rodrigues

Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 280

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO REALIZADA POR TERCEIRA EMPRESA QUE NÃO COMPÕE A LIDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

A Concessionária de serviço público comprovou nos autos que não foi responsável pela inscrição dos dados da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para responder sobre os danos. (N.U 1006466-38.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)a, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023